Tribunal: TJES
Processo: 0003383-34.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidentes
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003383-34.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: FRANCISCA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0003383-34.2012.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA:
FRANCISCA MARIA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE MENOR EM ABRIGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$50.000,00) e pensão mensal à genitora de menor falecido em incêndio ocorrido na Casa de Acolhida, sob responsabilidade municipal. O embargante alegou (i) omissão quanto à ausência de prova de dependência econômica da mãe em relação ao filho falecido, então com 10 anos de idade; (ii) contradição entre o reconhecimento de incêndio causado por terceiros e a responsabilização objetiva do Município; e (iii) necessidade de prequestionamento dos arts. 37, §6º, da CF; 186, 927 e 932 do CC; e 1.025 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à prova de dependência econômica da autora para justificar a pensão mensal; (ii) verificar se há contradição entre a conclusão do laudo técnico que apontou incêndio causado por ação de terceiros e a responsabilização objetiva do Município; e (iii) estabelecer se é cabível o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de omissão somente ocorre quando a decisão deixa de se pronunciar sobre ponto que deveria ser decidido, e não quando rejeita as alegações da parte; no caso, o acórdão enfrentou suficientemente a matéria com fundamentos jurídicos aplicáveis.

A contradição passível de embargos pressupõe incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica, pois o acórdão reconheceu a omissão administrativa do Município em permitir que menores manipulassem fósforos próximos a materiais inflamáveis, configurando nexo causal com o incêndio.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de pensão em famílias de baixa renda mesmo em caso de falecimento de filhos menores, presumindo dependência econômica futura, o que justifica a manutenção da condenação.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sem necessidade de menção literal a dispositivos legais, desde que a matéria controvertida tenha sido examinada, como se deu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição de argumentos da parte não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Não há contradição quando o acórdão reconhece a responsabilidade objetiva do Município por omissão administrativa na supervisão de menores sob sua guarda, ainda que o incêndio tenha sido iniciado por ação de crianças.

É devida pensão à mãe de filho menor falecido em abrigo público quando se trata de família de baixa renda, havendo presunção relativa de dependência econômica.

O prequestionamento pode ser implícito quando a matéria é apreciada pelo tribunal, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927, 932 e 948, II; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; ECA (Lei nº 8.069/1990), arts. 4º e 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, , EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.06.2012, DJe 28.06.2012.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0003383-34.2012.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA:
FRANCISCA MARIA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo a analisar seu mérito como segue.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses que constam no artigo 1.022 do CPC, assim, esse se destina a afastar do acórdão, ou de qualquer decisão, os vícios de omissão, obscuridade,contradição ou erro material.

No presente caso, o embargante sustenta em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, para tanto o ente embargante sustenta, em síntese, que:
(i)
o v. acórdão teria deixado de se manifestar expressamente sobre a ausência de prova da dependência econômica da autora em relação ao filho falecido, requisito indispensável para a condenação ao pagamento de pensão mensal, sobretudo porque o menor contava apenas com 10 (dez) anos de idade à época do óbito;
(ii)
haveria contradição, na medida em que o acórdão reconheceu, com base em laudo técnico, que o incêndio foi causado por ação pessoal de terceiros (crianças brincando com fósforos) e, ao mesmo tempo, manteve a responsabilização objetiva do Município, fundada em omissão administrativa, o que, segundo o ente embargante, rompe o nexo causal necessário à incidência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal;
(iii)
requereu, ainda, prequestionamento para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais, especialmente quanto à aplicação dos arts. 37, § 6º, da CF, 186, 927 e 932 do CC, e 1.025 do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas ou, subsidiariamente, que se reconheça o prequestionamento da matéria suscitada.

Pois bem.

O
C. STJ tem entendimento firme que o vício de omissão que enseja embargos de declaração
“
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Enquanto a contradição ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva [...
]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso"
(EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o aspecto pretendido pela embargante, notadamente porque a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate, como está claro no caso em exame.

Conforme se depreende do acórdão embargado (Id. 12588796), não se verifica o vício suscitado pela embargante, uma vez que o
decisum
apresenta fundamentos claros e objetivos que justificam a solução adotada pelo magistrado prolator. Senão, vejamos:

[...]
Sabe-se que a responsabilidade civil do Ente Público, a teor do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é de natureza objetiva – independe de dolo e culpa –, pressupondo a existência de dano decorrente de conduta administrativa, isto é, precisam estar presentes a
cond
uta administrativa
, o
nexo de causalidade
e o
dano
.

No caso em análise, o dano se apresenta de forma inequívoca e presumida, já que decorre do falecimento de ente familiar – filho menor da parte ora apelada que contava, na data do óbito, com apenas dez anos de idade.

Constatado o dano, passo a tratar da conduta administrativa e do nexo de causalidade em conjunto, por terem sido evidenciados pelas mesmas provas.

É incontroverso o fato de que o incêndio que culminou no falecimento do filho da apelada ocorreu, em 17 de junho de 2011, enquanto o menor estava sob os cuidados do ente municipal, recolhido na Casa de Acolhida Abrindo Caminhos. É evidente, portanto, a responsabilidade do Município pela manutenção da vida da criança, que estava sob sua supervisão direta desde 19 de agosto de 2010.

Insta salientar que o artigo 4º da Lei nº 8.069/90 impõe também ao Poder Público o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, entre os quais se destaca o direito à vida e à dignidade.

De acordo com o artigo 101 da mesma normativa, o acolhimento institucional se apresenta como uma medida de proteção à criança que tem algum de seus direitos ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Não se pode admitir, por certo, que o menor seja submetido a risco por negligência em seus cuidados quando acolhido em abrigo gerenciado por ente público.

In
casu
, o laudo de investigação de incêndio (fls. 58/61) apresenta a conclusão de que “
o sinistro teve como causa uma ação pessoa
l”. O mesmo documento revela que o filho da apelada foi vítima fatal do incêndio ocorrido, conforme certidão de óbito que atesta a morte por septicemia e queimadura corporal.

Do boletim de ocorrência de fl. 51, por sua vez, se extrai o seguinte relato:

Acionados pelo CIODES prosseguimos para o local supracitado para verificar possível princípio de incêndio em residência, ao chegar no local constatamos que o referido incêndio havia sido controlado por populares com o uso de baldes d’água e uma mangueira de jardim. Segundo a senhora Vivian Saller, coordenadora da Instituição Casa de Acolhida para crianças pertencente a Prefeitura de Cariacica e vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica, a mesma nos relatou que o fogo teve início no cômodo que serve de escritório administrativo da instituição, após algumas crianças entrarem no local, que estava trancado, e no momento que elas brincavam com uma caixa de fósforos as mesmas atearam fogo. Nesse momento teve início um princípio de incêndio que aumentou devido ao material inflamável ali presente. No local haviam algumas latas de tintas e latas de tinta em spray que eram utilizadas para pintura em grafite.

Ao que se verifica, o ente municipal, enquanto responsável pela manutenção da vida e da integridade física das crianças recolhidas em abrigo público, incorreu em omissão e negligência ao permitir que três crianças – com idade não superior a dez anos – brincassem com uma caixa de fósforo, sem supervisão, próximo à material inflamável.

Ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, a história de vida dessas crianças não é elemento suficiente para caracterizar culpa concorrente e, desse modo, atenuar a responsabilidade do Município. Acolher tal tese significaria atribuir responsabilidade à indivíduos incapazes na perspectiva legal, sem plena consciência e dimensão de seus atos.

Na situação que se apresenta, a supervisão e controle dos atos praticados pelas crianças acolhidas era de inteira responsabilidade do ente público, a quem competia a gerência do abrigo em que estavam os menores.

Outrossim, inexistem nos autos provas suficientes de que a história de vida das crianças tenha contribuído de alguma forma para o evento danoso, qual seja, o incêndio que levou o filho da apelada à óbito.
[...]

[...] Por fim, quanto a condenção ao pagamento de pensão mensal, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque tal condenação se deu em estrita observância ao entendimento consolidado pelo c. STJ, perfeitamente aplicável ao caso em análise, considerando se tratar de família de baixa renda. Para melhor exemplificar o referido entendimento, cabe trazer a lume os seguintes julgados:

[...] CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO CLÍNICO GERAL. VALIDADE. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 17/08/2015, da qual foi extraído o presente Recurso Especial interposto em 21/07/2023 e concluso ao gabinete em 21/01/2024. 2. O propósito recursal consiste em definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) a perícia elaborada perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia acarreta a nulidade do laudo pericial, c) é cabível pensionamento na hipótese de falecimento de recém-nascido e d) é possível revisar o montante fixado a título de indenização por danos morais. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos
arts. 489
e
1.022 do CPC/15
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. O
art. 465,
caput
, do CPC
prevê que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo". Exige-se, Documento eletrônico VDA41649566 assinado eletronicamente nos termos do
Art. 1º §2º inciso III
da
Lei nº 11.419
/2006Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2024 20:54:48Publicação no DJe/STJ nº 3873 de 24/05/2024. Código de Controle do Documento: cd6902a1-6d0f-4b79-a814-1f2c4963a14dassim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo. 5. Na hipótese, a perícia realizada por clínico geral e não por médico especialista em ginecologia e obstetrícia é válida, tendo em vista que o perito comprovou possuir conhecimento técnico na área objeto da perícia, demonstrando ser graduado em medicina, pós-graduado em urgência, emergência médica e terapia intensiva, bem como ter prática em atendimentos de pré-natal e puerpério.
6. O pensionamento devido na hipótese de falecimento (art. 948, II, do CC) tem por finalidade suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido. Ainda que a morte seja de filho menor, será devido o pensionamento a partir do momento em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, tendo em vista que há uma presunção de auxílio econômico futuro.
Se a família for de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo que, nas demais situações, é necessária a comprovação da dependência.
O fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade.
7. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sua modificação somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não se verifica na hipótese. 8. No particular, a recorrida, que estava grávida na ocasião, procurou atendimento médico devido a dores nas costas e foi encaminhada ao hospital recorrente. No local, ela foi submetida à cesariana e deu à luz uma menina, a qual, todavia, veio a falecer dias depois, tendo sido constatado que o falecimento foi decorrente de erro médico, porque não foram realizados os exames necessários previamente ao parto. Assim, é cabível a condenação da recorrente ao pagamento de pensão mensal. 9. Recurso Especial conhecido e não provido.
(STJ; REsp 2.121.056; Proc. 2023/0376858-8; PR; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 21/05/2024; DJE 24/05/2024).
[...] (grifo nosso).

A embargante pretende com o recurso o prequestionamento dos pontos suscitados.

Neste ponto, sobreleva destacar que a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Não vejo qualquer vício que deva ser suprido e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

Des. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.